Tribunal: TJES
Processo: 0012780-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012780-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RENAN SOARES contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo com chassi adulterado, cuja irregularidade não foi detectada em vistorias do DETRAN/ES. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese de falha na prestação do serviço público e quanto à análise de dispositivos constitucionais (CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; e 37, §6º), requerendo, ainda, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos fundamentos constitucionais e das teses recursais, autorizando a integração do julgado com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como meio para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão central — inexistência de nexo causal entre a vistoria do DETRAN/ES e o dano sofrido —, fundamento bastante para afastar a responsabilidade civil do Estado.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas, bastando que apresente motivação suficiente à solução da lide, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 1.551.087/SP).

Afastada a responsabilidade civil do Estado por ausência de nexo causal, torna-se desnecessária a análise dos dispositivos constitucionais invocados, pois sua aplicação pressupõe a configuração da responsabilidade estatal.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando pretensão de rediscussão do mérito, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão não se configura quando a decisão adota fundamento suficiente para resolver a lide, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 37, §6º. CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.956.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0012780-37.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
RENAN SOARES

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENAN SOARES
em razão do acórdão (id. 12305251) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente da aquisição de veículo com chassi adulterado, cuja irregularidade não foi constatada em vistoria prévia realizada por órgãos do Estado.

Em suas razões (id. 13149933), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na apelação, notadamente a tese de que o constrangimento e a humilhação sofridos decorreram da falha na prestação do serviço público, e não do negócio jurídico em si.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais suscitados, especialmente no que se refere à violação aos artigos 1º, III, 5º, V e X, e 37, §6º, da Constituição Federal.

Pede, assim, o saneamento dos vícios, com o objetivo de prequestionamento e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para prover o seu recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciada a questão central apresentada, qual seja, a ausência de responsabilidade civil do Estado no caso concreto. Veja-se:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VISTORIA PELO DETRAN. FALHA NA DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RENAN SOARES contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que julgou improcedente ação indenizatória movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão da compra de veículo com chassi adulterado, cuja irregularidade não foi detectada em vistorias realizadas pelo DETRAN/ES e pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. O recorrente alega ter sido surpreendido com a restrição de furto somente após a tentativa de contratar seguro, o que culminou na apreensão do veículo e em sua condução à delegacia, sob suspeita de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe nexo causal entre a falha na vistoria do veículo pelo DETRAN/ES e os danos alegados pelo autor; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado civilmente pela omissão dos agentes públicos na detecção da adulteração do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva, dependendo da demonstração de dano e nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido pelo autor.

A eventual falha do DETRAN/ES na detecção de adulteração em vistoria não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1.956.830/MS).

A adulteração do chassi é ato ilícito praticado por terceiro, anterior à vistoria e à aquisição do veículo, rompendo o nexo causal necessário entre a conduta do Estado e o dano alegado.

A aquisição de bem com histórico ilícito exige cautela do adquirente e a falha na vistoria administrativa do DETRAN/ES não exime o comprador de verificar a procedência do veículo antes da conclusão do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha na vistoria veicular pelo DETRAN/ES não caracteriza ato ilícito que configure responsabilidade civil do Estado, uma vez que a adulteração do veículo foi praticada por terceiro e anterior ao ato administrativo.

O nexo causal entre a vistoria do DETRAN/ES e o dano alegado inexiste quando a adulteração de chassi constitui ato criminoso preexistente, não detectado na vistoria.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao adotar a tese de que a responsabilidade civil do Estado foi afastada pela ausência de nexo de causalidade, uma vez que o dano decorreu de ato ilícito de terceiro, anterior à vistoria.
In verbis
:

“Na hipótese, contudo, não é possível vislumbrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a eventual conduta do Estado do Espírito Santo.

Isso porque o ato ilícito responsável pelo prejuízo advindo com a aquisição e a busca e apreensão do veículo foi a adulteração do chassi praticada por terceiro, e não as vistorias realizadas pelo DETRAN/ES.

É dizer: o ato administrativo não caracteriza o ilícito ensejador dos danos, inexistindo, portanto, os pressupostos necessários à responsabilização do ente público estatal.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “
inexiste nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda
” (AgInt no REsp n. 1.956.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe de 25/04/2022).

[...]

Desse modo, e considerando, sobretudo, que o ilícito contra o adquirente de boa-fé é anterior à conduta do Estado, não há falar em responsabilidade civil deste por ato de terceiros ou pela ausência de diligências prévias à aquisição de veículo.”

De fácil percepção, portanto, que a decisão colegiada rechaçou, ainda que implicitamente, a tese de que o dano teria sido gerado pela falha no serviço, pois a fundamentação central adotada é incompatível com tal argumento.

A ausência do nexo causal mostrou-se suficiente à solução da lide, tornando desnecessária a análise pormenorizada dos demais pontos, inclusive dos dispositivos constitucionais mencionados, cuja aplicação dependeria da premissa de existência de responsabilidade, que foi afastada.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)